Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725721-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Caixa Econômica Federal Embargadas: Banco do Brasil S/A Itaú Unibanco S/A QI Sociedade de Crédito Direto S/A Mariana Brandão Fidelis Batista D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Caixa Econômica Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargada Mariana Brandão Fidelis Batista (Id. 77222307). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator